Tribunal: TJMT
Processo: 1033177-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033177-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 003.630.981-86 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA DÍVIDA COM PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO CONTRATO ORIGINÁRIO – INADIMISSIBILIDADE –INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AOS BOLETOS DO NOVO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO DÉBITO RENEGOCIADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento de serem indevidos os descontos em folha de pagamento da autora realizados pelo Banco relativamente ao contrato de empréstimo consignado se este foi substituído por renegociação de dívida que previa o pagamento do débito por meio de boletos bancários.

Os valores descontados indevidamente em relação ao contrato renegociado deverão ser restituídos na forma simples, podendo ocorrer

a compensação com relação ao débito em aberto referente ao novo contrato.

Por outro lado, o mero descumprimento contratual não é passível de gerar indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033177-94-2021

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: ELAINE SILVA ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada pela Recorrida
para condenar o Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais,
corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), mediante compensação com o débito em aberto, se houver. Reconheceu que a autora decaiu de parte mínima, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que a Apelada ajuizou a demanda na qual alegou que possuía conta sob no 58646- 3, agência – 1216-5 e que em

13/06/2016, contratou um empréstimo com a Ré na monta de R$ 21.345,96, na modalidade consignado em folha de pagamento, para pagamento em 91 parcelas de R$ 597,67, (quinhentos e noventa e sete mil e sessenta e sete centavos), contrato no 870054498, acrescentando que realizou renegociação, cujo pagamento teve início em 13/01/2021,

para pagamento via

boletos, pagando mensalmente, no entanto a Instituição Financeira deixou de cumprir com a sua obrigação não retirando as parcelas do contrato renovado no valor de R$ 597,67 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), da folha de pagamento da Apelada, descumprindo, assim, o contrato de renegociação e mesmo o cliente pagando as parcelas da renegociação o Banco continuou realizando os descontos

na folha de pagamento da mesma referentes ao antigo contrato.

Afirma o Apelante, em síntese, que a

realização de acordo por boleto não significa que as operações englobadas são liquidadas e uma nova operação é formalizada, na verdade as operações ficam pausadas, aguardando a liquidação do acordo para que, com isso, o sistema faça os acertos contábeis necessários (de acordo com as condições do acordo) e só então liquide as operações efetivamente.

Justifica que isso ocorre porque, no Termo Compromisso de Pagamento Extrajudicial, no caso do não cumprimento integral do compromisso (pagamento de todos os boletos, no prazo), a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas constituirão mera amortização do saldo devedor, dessa forma as ações de cobrança das operações englobadas são retomadas (por exemplo: envio de notificações, bloqueios, inclusão SERASA/SPC, débito em conta etc.

Verbera que a Apelada pactuou o Compromisso no 202001585568 (anexo), pagou 6 parcelas do acordo e, no dia 13/08/2021, deixou de pagar a repactuação, havendo a quebra do acordo. Portanto, constata-se que o contrato atacado foi celebrado pelo Apelado, sem quaisquer indícios de irregularidades, mas não foi cumprido, ocasionando a quebra do contrato.

Argumenta que no caso não há falar em ilegalidade e, tampouco, inexigibilidade devendo ser observado o princípio
pacta sunt servanda

Afirma a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que atuou no exercício regular de direito, não estando comprovada a prática de ato ilícito pelo Recorrente, argumentando, ainda, pelo valor excessivo da condenação. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença apresentando prequestionamento às Súmulas

282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de contrarrazões a Apelada alega que há ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como que houve falha na prestação de serviços pelo Banco, sendo indevida a cobrança, uma vez que tendo havido renegociação da dívida a Instituição Financeira deveria retirar as parcelas de R$ 597,67 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos),

de folha de pagamento da Apelada.

No mais, refuta a tese recursal sustentando a existência de dano moral indenizável, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024